Tribunal: TJDFT
Processo: 0711844-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO. CAUÇÃO PRESTADA EM EXCESSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 1.1. Hipótese em que todos os valores depositados nos autos foram levantados pelas partes na origem, de modo que o pedido de retenção do valor remanescente formulado no agravo interno perde seu objeto dada a perda superveniente do interesse recursal.
2. Trata-se, na origem, de embargos de terceiro opostos com o objetivo de retirar restrição judicial sobre veículo penhorado em outros autos. A embargante, ora agravada, efetuou o pagamento de caução; posteriormente, o juízo a quo reconheceu o excesso da caução. 2.1. Proferida sentença em 09/12/2022, pedidos julgados parcialmente procedentes e determinada a transferência ao processo principal do valor suficiente ao pagamento da dívida, bem como autorizado o levantamento da diferença a maior pela embargante. 2.2. Pela decisão agravada, acolhidos os cálculos apresentados pela embargante e determinada a liberação do valor ao embargado, bem como a restituição do remanescente à embargante.
3. O objeto do presente recurso é a retenção de valor a ser restituído à embargante/agravada em razão do reconhecimento de excesso de caução nos autos de embargos de terceiro. 3.1. O juízo de origem determinou ao embargado/agravante apresentar demonstrativo atualizado do débito; mas o embargado apresentou cálculos sem atualização, enquanto a embargante apresentou os cálculos com valor atualizado, o qual foi homologado pelo juízo. 3.2. Não cabe qualquer retenção dos valores em questão, porque a diferença entre a caução e o valor atualizado do débito (que já foi homologado) deve ser liberada à embargante nos termos da sentença proferida nos autos.
4. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, o que não se demonstrou na hipótese.
5. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.